Tribunal: TJSP
Processo: 2245483-74.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRIBUTÁRIO – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS – Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição (TUST e TUSD) – Inclusão em base de cálculo – Ausência de fumus boni iuris e periculum in mora – Não verificados os requisitos da tutela de evidência – Manutenção do indeferimento da liminar - Agravo de Instrumento desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000526286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245483-74.2019.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que são agravantes
AIKO MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA, BÁLTICO AUTOMÓVEIS
LTDA, BALTICO AUTOMÓVEIS LTDA, BALTICO INTERMEDIAÇÃO DE
NEGÓCIOS LTDA, BALTICO LOCADORA DE BENS LTDA, BALTICO
LOCADORA DE IMÓVEIS LTDA, BALTICO LOCADORA DE VEÍCULOS
LTDA e ETMP PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245483-74.2019.8.26.0000 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Agravo de Instrumento no 2245483-74.2019.8.26.0000 Digital
Comarca de origem: Campinas 1a Vara da Fazenda Pública
Processo de origem: 1010515-29.2019.8.26.0320
Agravante: AIKO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTROS
Agravada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 21.904
AGRAVO DE INSTRUMENTO
TRIBUTÁRIO

LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS
Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão e Distribuição
(TUST e TUSD) Inclusão em base de cálculo Ausência
de fumus boni iuris e periculum in mora Não verificados
os requisitos da tutela de evidência
Manutenção do
indeferimento da liminar - Agravo de Instrumento
desprovido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por AIKO MOTORS
COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTROS em face da FAZENDA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, impugnando a r. decisão de fl. 120, prolatada nos autos
de origem no 1010515-29.2019.8.26.0320, a qual indeferiu o pedido liminar.
Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pelas ora
Agravantes AIKO MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. E OUTROS contra ato
do DELEGADO REGIONAL TRIBUTÁRIO
DRT5, no qual alegam que houve a
indevida inclusão da TUSD e TUST base de cálculo do ICMS. Ao fim, requerem
a concessão da segurança para que tais parcelas sejam excluídas do cálculo do
tributo (fls. 1 a 18 autos de origem).
O MM. Juiz a quo indeferiu o pedido liminar (fl. 120 autos de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245483-74.2019.8.26.0000 -Voto no
3
Contra essa decisão insurgem-se os Agravantes.
Em suas razões, alega-se a necessidade de reforma da r. decisão
repisando os argumentos trazidos na inicial (fls. 2 a 20).
Indeferiu-se o pedido de tutela antecipada recursal (fls. 23 e 24).
A Recorrida FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL apresentou contrarrazões
(fls. 36 a 46).
A PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA afirmou não ser hipótese de
intervenção (fl. 52).
É o relatório.
O Agravo de Instrumento deve ser recebido, porquanto
tempestivamente interposto e com preparo, porém não merece provimento.
É dos autos que os Impetrantes pretendem a não incidência de ICMS
sobre as parcelas TUST e TUSD.
Indeferiu-se o pedido liminar.
A r. decisão deve ser mantida.
Inicialmente, verifica-se que, nos termos da decisão que admitiu o
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2246948-26.2016.8.26.0000, os processos sobre a “inclusão da tarifa de uso
do sistema de distribuição (TUSD) e da tarifa de uso do sistema de
transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a fatura de
energia elétrica” estão suspensos. Entretanto, é possível a apreciação de
pedidos de tutela de urgência, como permite o artigo 314 do Código de
Processo Civil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245483-74.2019.8.26.0000 -Voto no
4
A liminar em ação de Mandado de Segurança é provimento de urgência
que requer a presença dos requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III,
da Lei no 12.016/09, quais sejam o fundamento relevante e o perigo de
ineficácia da medida, caso deferida apenas ao final.
Contudo, não se verificam presentes esses requisitos.
No que toca à probabilidade do direito, não se pode ignorar a formação
de orientação jurisprudencial diversa a respeito da inclusão das tarifas de
transmissão e distribuição de energia elétrica no fato gerador de ICMS. Por
essa razão, foi admitido pela C. Turma Especial da Seção de Direito Público o
Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2246948-26.2016.8.26.0000, determinando-se a suspensão das ações que
versem sobre a mesma questão no âmbito deste E. Tribunal de Justiça:
Incidente de resolução de demandas repetitivas
Fase de
Admissibilidade. Inclusão da tarifa de uso do sistema de
distribuição (TUSD) e da tarifa de uso do sistema de
transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente
sobre fatura de energia elétrica Presentes os requisitos para
admissão do incidente Repetição de processos envolvendo a
mesma controvérsia de direito Risco evidenciado de ofensa à
isonomia e à segurança jurídica Ausente afetação de recurso
para definição de tese sobre a questão nos Tribunais
Superiores Recurso especial representativo da controvérsia
em tramitação no C. Superior Tribunal de Justiça, sendo
incerta a afetação da matéria no âmbito daquela Corte

Requisito negativo estabelecido no § 4o do artigo 976 do
Código de Processo Civil de 2015, não configurado. Incidente
admitido, com determinação de suspensão dos processos,
individuais ou coletivos, que tramitam em todo o Estado de São
Paulo, nos termos do artigo 982, I, do Código de Processo Civil.

(TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2246948-26.2016.8.26.0000,
Relator
Desembargadora LUCIANA
BRESCIANI,
Turma
Especial,
Comarca de São Paulo, julgamento em 04/08/2017).
Vê-se, inclusive, que foram encaminhados recursos representativos da
controvérsia ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245483-74.2019.8.26.0000 -Voto no
5
consonância com o disposto no parágrafo 1o do artigo 1.036 do CPC.
Portanto, não se vislumbra de plano o suficiente fumus boni iuris para a
concessão da medida.
Ademais, os Agravantes não expõem circunstâncias que fundamentem a
possibilidade de dano concreto suficientemente grave, cuja reparação seria
difícil ou mesmo impossível, a justificar a prematura concessão da tutela
pleiteada.
Cumpre destacar, igualmente, que não se está diante de hipótese de
tutela de evidência.
Por fim, nesse sentido tem apontado a jurisprudência deste E. Tribunal
de Justiça:
TRIBUTOS ICMS Energia Elétrica Base de cálculo TUSD,
TUST Incidência Tutela de urgência Impossibilidade: As
tarifas pagas pela transmissão e distribuição de energia podem
ser incluídas na base de cálculo do ICMS porque integram o
custo da operação de fornecimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2254129-73.2019.8.26.0000;
Relator (a): TERESA RAMOS MARQUES; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/12/2019; Data de
Registro: 13/12/2019)
Agravo de Instrumento. Decisão que, em Ação Declaratória de
Inexigibilidade de Tributo c.c. Repetição de Indébito,
indeferiu pedido de tutela provisória, para determinar a
suspensão da exigibilidade de ICMS sobre as tarifas TUST e a
TUSD, lançadas contra a requerente. Hipótese em que se está
em esfera de cognição primeira e preambular, voltada ao
deferimento, ou não, de medida de antecipação de tutela.
Requisitos
da
tutela
de
urgência
não
suficientemente
configurados. Manutenção da decisão agravada. Recurso
improvido., por maioria de votos. (TJSP; Agravo de Instrumento
2249171-44.2019.8.26.0000;
Relator
(a): AROLDO VIOTTI; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Público; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento:
03/12/2019; Data de Registro: 04/12/2019).
Agravo de Instrumento. ICMS. Decisão que manteve a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2245483-74.2019.8.26.0000 -Voto no
6
incidência sobre a tarifa de uso do sistema de distribuição de
energia elétrica (TUSD) e da tarifa de uso do sistema de
transmissão (TUST). Impugnação do contribuinte. Ausentes
requisitos ensejadores da antecipação da tutela. Determinação
de suspensão pelo IRDR no 2246948-26.2016.8.26.0000.
Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229182-52.2019.8.26.0000;
Relator (a): FERNÃO BORBA FRANCO; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 07/04/2012; Data de
Registro: 22/11/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ICMS. TARIFA DE USO DO
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) OU TRANSMISSÃO
(TUST). Concessão de liminar, em mandado de segurança, para
exclusão de valores relativos às Tarifas de Uso dos Sistemas
de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST) da base de
cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.
Impossibilidade. Matéria controvertida. Ausência de risco de
dano ou ao resultado útil do processo. RECURSO NÃO
PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2230787-33.2019.8.26.0000;
Relator (a): ALVES BRAGA JUNIOR; Órgão Julgador: 2a
Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 31/10/2013; Data de
Registro: 21/11/2019).
De rigor, portanto, a manutenção da r. decisão.
Diante
do
exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao
Agravo
de
Instrumento.
ANA LIARTE
Relatora